Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-52.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. MERA REPETIÇÃO. DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL. VÍCIOS NEGOCIAIS E FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. APLICAÇÃO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. REGULARIDADE. CONDENAÇÕES EXTIRPADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Desnecessário o desentranhamento dos documentos juntados por ocasião da interposição do recurso de Apelação Cível quando se tratar de mera reprodução de documentação já constante dos autos e que fora juntada de forma tempestiva quando da apresentação da contestação.
2 – Como regra, vigora a teoria finalista, segundo a qual só é consumidor aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (Lei n.o 8.078/1990, art. 2o). Para que certa pessoa, física ou jurídica, seja enquadrada no conceito legal de consumidor, a aquisição ou utilização por ela efetuada não pode ser de índole meramente intermediária. Noutras palavras, exige-se a definitiva retirada do produto ou do serviço da cadeia de consumo. No caso, é inequívoco que a empresa Autora contratara os serviços fornecidos pela Ré com o interesse de ampliar o alcance dos seus negócios e, bem assim, maximizar os lucros provenientes da atividade econômica por ela explorada. Inexiste, nisso, destinação final, mas intermediação econômica – o que, pela jurisprudência do TJDFT, escapa da incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor.
3 – À falta de provas da existência de falhas na prestação dos serviços ou de vícios a macular o negócio jurídico, surge válida a incidência da multa, livremente pactuada, decorrente da quebra da fidelidade contratual por parte da Autora/Apelada.
4 – Dada a licitude da cobrança da cláusula penal decorrente da rescisão antecipada do contrato, bem como diante do incontroverso inadimplemento da Autora/Apelada, certo é que a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes consubstanciou verdadeiro exercício regular de um direito da Ré/Apelante, do que desponta a ausência de ato ilícito praticado na situação em tela. Consequentemente, não há falar em dever de indenizar, motivo pelo qual merece reforma a sentença, a fim de extirpar as obrigações de fazer e de pagar nela estabelecidas.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.